Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCONTOS SUPLEMENTARES.
O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que, no caso, não limitou o percentual de contribuição para o Plano de Equacionamento do Fundo de Previdência Complementar.